Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. REQUISITO OBJETIVO. INDIVIDUALIDADE DAS SANÇÕES. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA EM CADA UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. DESCUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO. ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que concedeu indulto ao apenado, com fundamento no artigo 9o, inciso VII, do Decreto Presidencial n. 12.790/2025.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.790/2025, o requisito objetivo de cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena deve ser aferido individualmente em relação a cada uma das sanções restritivas de direitos impostas ao condenado, ou se é admissível a apuração sobre o montante global das penas; e (ii) se a notícia de inadimplência das prestações pecuniárias no período de referência do Decreto, ainda sem apuração formal de falta grave, obsta a concessão do indulto.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da clementia principis, é ato do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode extinguir a pena, reduzi-la ou substituí-la. Uma vez publicado o Decreto Presidencial, o Judiciário está adstrito à verificação das condições objetivas e subjetivas nele fixadas, sendo-lhe vedado criar hipóteses de incidência não previstas no ato normativo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ambas as Turmas Criminais, é consolidada no sentido de que o requisito objetivo de cumprimento da fração mínima de pena, para fins de concessão de indulto a condenados que cumprem penas restritivas de direitos, deve ser aferido individualmente em relação a cada uma das sanções impostas, tendo em vista que o artigo 44 do Código Penal dispõe serem elas autônomas.
5. No caso concreto, o apenado não adimpliu a fração mínima de 1/5 (um quinto) nas duas últimas prestações pecuniárias impostas, de modo que o requisito objetivo não se encontra satisfeito em relação a cada uma dessas sanções.
6. O descumprimento de pena restritiva de direitos no período de referência do decreto presidencial, caracterizadora de possível falta grave nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei de Execução Penal, obsta à concessão do indulto pelo não atendimento ao requisito subjetivo, ainda que pendente a apuração da infração disciplinar pelo juízo da execução.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso provido.